Tribunal: TJDFT
Processo: 0748008-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. INEXISTÊNCIA DE RECIPROCIDADE ENTRE CREDOR E DEVEDOR. CRÉDITO PERTENCENTE A TERCEIRO. AUSÊNCIA DE CESSÃO FORMALIZADA. ILEGITIMIDADE DO TERCEIRO NA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que rejeita pedido de compensação formulado pelo executado.
2. O exequente busca restituição de valores levantados indevidamente.
3. O executado sustenta que terceiro possui crédito superior contra o exequente, reconhecido judicialmente em outra ação, e requer compensação parcial para extinguir o débito.
4. O Juízo reconhece omissão quanto ao exame da compensação, mas a rejeita por falta de reciprocidade, ausência de cessão formalizada e ilegitimidade do terceiro na execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) definir se é juridicamente possível compensar crédito pertencente a terceiro, sem reciprocidade e sem cessão formalizada; e (ii) estabelecer se a decisão incorreu em omissão ou violação ao art. 489, §1o, IV, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A compensação exige reciprocidade entre credor e devedor, conforme os arts. 368 a 380 do Código Civil. O crédito alegado pertence a terceiro, inexistindo relação bilateral que autorize compensação.
7. O uso de crédito de terceiro depende de cessão formalizada e de anuência expressa da parte credora.
8. Há decisão anterior que declara a ilegitimidade do terceiro para figurar na fase de cumprimento de sentença, o que reforça a separação entre as relações jurídicas e impede compensação triangular.
9. O reconhecimento judicial do crédito em processo distinto não autoriza compensação automática em execução diversa, pois cada obrigação possui regime próprio e exige observância das formalidades legais.
10. A decisão recorrida enfrenta integralmente os argumentos apresentados e fundamenta de forma suficiente a inviabilidade da compensação, inexistindo violação ao art. 489, §1o, IV, do CPC.
11. Não há alteração fática ou jurídica capaz de justificar a modificação do entendimento anteriormente adotado no indeferimento do efeito suspensivo. Mantém-se a conclusão de que não estão presentes os requisitos para compensação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso desprovido.
Teses de julgamento:
"A compensação exige reciprocidade entre credor e devedor, sendo inviável quando o crédito pertence a terceiro sem cessão formalizada."
Dispositivos relevantes citados:
Arts. 368 a 380 do Código Civil
Art. 485, VI, do CPC
Art. 489, §1o, IV, do CPC
Art. 1.015 do CPC
Art. 1.019, I, do CPC
Art. 1.023 do CPC
Art. 924, II, do CPC
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 2067651, 0735070-94.2025.8.07.0000, 2a Turma Cível, Rel. Álvaro Ciarlini (TJDFT)